Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-45.2019.8.11.0029
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-45.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA - CPF: 066.939.986-82 (APELANTE), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), VANDELICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.685.951-34 (APELADO), ADOLFO KENNEDY MARQUES JUNIOR - CPF: 995.659.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA

APELADO(s):

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIDA A REVELIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA CITAÇÃO – ACOLHIMENTO – CARTA CITATÓRIA REMETIDA DIRETAMENTE A PROCURADOR DA RÉ EM OUTROS AUTOS - NULIDADE DA CITAÇÃO COM AFASTAMENTO DA REVELIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM COM RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Há de ser rejeitada a arguição de intempestividade dos aclaratórios e, consequentemente, do apelo subsequente, se tais embargos foram opostos dentro dos cinco dias subsequentes à publicação da sentença e a possível ciência inequívoca do teor da sentença, pelas procuradoras da ré, através da aba “Acesso de terceiros” do PJe, se deu posteriormente referida publicação.

Reconhece-se a nulidade da citação realizada através de procurador da ré com poderes restritos a outro feito e que jamais compareceu aos autos.

Além disso, a citação válida também
não pode ser presumida por uma consulta aos autos, na aba de “acesso de terceiros”, ainda que o consulente tenha sido procurador da parte ré em outros autos, sobretudo quando tal consulente não patrocina efetivamente a nova causa.

Reconhecida a nulidade da citação, e consequentemente, da revelia que embasa o veredicto de procedência, devem os autos retornar à origem, reabrindo-se para a ré apelante o prazo legal para a oferta de defesa, contado da publicação do acórdão.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA

APELADO(s):

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA

contra a sentença proferida na da
Ação Declaratória de Resilição de Contrato c/c Reintegração de Posse
n. 1000731-45.2019.8.11.0029 ajuizada por
VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedido iniciais para:

a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes;

b) reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial; e

c) condenar a requerida ao pagamento da penalidade prevista na
cláusula décima
do contrato firmado entre as partes.

d) condenar a
requerida ao pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Suscita a recorrente a invalidade da sentença de procedência ante a ocorrência de
error in procedendo
a ensejar a nulidade da citação efetivada na pessoa de procurador da ré apelante, eis que, na sequência, o juízo singular reconheceu indevidamente a revelia, julgando antecipadamente da lide, com claros prejuízos à requerida.

Assevera que a primeira nulidade evidenciada nos autos decorreria do fato de que a deliberação pela citação da ré, na pessoa de seu patrono (procurador judicial), tal como requerido pela parte autora, teria advindo da secretaria da vara, em violação à regra do art. 242 do CPC/15, porquanto sem a prévia apreciação do juízo da causa, em clara extrapolação das atribuições da chefia da Secretaria definidas no inciso IV do art.148 da CNGC-TJ/MT.

Afirma que a segunda nulidade reside no fato de que, apesar de na carta citatória constar nome da recorrente como destinatária, foi enviada ao endereço do referido patrono, em flagrante descumprimento do art.250, inciso I, do CPC/15 – que dispõe sobre a correta identificação do citando – pois, no caso, a carta de citação deveria ter sido expedida em nome do advogado e com a descrição de que se trata de procurador judicial da citanda, ora apelante.

Aduz que uma terceira nulidade derivaria do fato de ter sido considerada válida a citação postal, mesmo tendo o Aviso de Recebimento sido devolvido pelos correios sem assinatura da destinatária.

Argui haver, uma outra nulidade, consistente no fato de a procuração em que se embasou o pedido de citação na pessoa do procurador judicial ter conferido poderes ao advogado da apelante para determinada ação específica (
Ação de Consignação em pagamento
n. 1000491-90.2018.8.11.0029, que tramitou pela 1a Vara Cível de Canarana), não havendo no citado mandato a expressa previsão de extensão de poderes para atos outros de representação em quaisquer outras ações, a fim de permitir a sua atuação processual de modo amplo.

Verbera que, além disso, a publicação da sentença infringiu o §2o do art.272 do CPC/15, posto que a despeito da incorreta consideração da ocorrência de revelia, em tal publicação deveria constar o nome do patrono da ré, através de quem essa teria sido citada, o que não ocorreu.

Propala que o extrato juntado pelo juízo singular para justificar a possível intempestividade dos embargos declaratórios opostos pela ré em face da sentença, em razão do acesso aos autos pelas procuradoras da apelante como maneira de supor a ciência dos termos do processo não constitui fundamento hábil à verificação da tempestividade dos aclaratórios, vez que tanto o 7o, inciso XIII, do EOAB quanto o art.107, inciso I e § 5o, do CPC/15, garantem ao advogado o acesso aos autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação e mesmo que não tenha procuração nos autos, contanto que o feito não corra em segredo de justiça, ao passo que a representação processual da parte exige a juntada de procuração, sob pena de ineficácia dos atos praticados, nos termos dos artigos 103 e seguintes do CPC/15.

No mérito, assevera que embora a sentença tenha concluído pelo inadimplemento do contrato sob o fundamento de que a apelante não demonstrou “qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora” não deixando ao juiz alternativa “senão declarar a rescisão do contrato conforme requerido”, sendo certo que essa não demonstração dos óbices ao direito do autor se deve justamente à sua não citação.

Relata que a venda foi celebrada no valor total de R$ 280.000,00, a serem pagos em duas parcelas, sendo a primeira, no ato da assinatura do contrato, no valor de R$ 180.000,00 e, a segunda, no valor de R$ 100.000,00, dividida em 07 (sete) prestações anuais de R$ 14.242,28 – correspondentes às prestações de um contrato bancário firmado entre o autor e o
BANCO DO BRASIL S/A
–, tendo o autor apelado confessado em sua inicial que a primeira parcela (de R$180.000,00)
“foi paga, mas a segunda não”
, de modo que, por ocasião do ajuizamento da ação, subsistiria “a dívida perante o Banco do Brasil em R$81.340,64”, sendo, portanto, somente esta quantia supostamente pendente de pagamento.

Argumenta que na inicial da presente ação, o autor apelado deixou maliciosamente de informar que, além da primeira parcela, a ora apelante (adquirente) pagou as três primeiras prestações anuais (2014/2015/2016) do contrato havido entre o vendedor o
Banco do Brasil S/A
, o que por si só elevaria o percentual de cumprimento do contrato rescindendo para o patamar de 80%.

Salienta que as demais prestações do contrato bancário (2017/2018/2019/2020) se encontram depositadas nos autos da ação de consignação em pagamento, proposta pela apelante em 2018 (Proc. n. 100049190.2018.8.11.0029).

Afirma que em outros dois trechos de sua peça vestibular o autor apelado teria confessado (a) que a apelante exerce a posse do imóvel rural objeto do contrato e (b) que no final do ano de 2019, procedeu a um esbulho possessório da área em questão, o que, aliás, deu ensejo ao ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse n. 1000035-72.2020.8.11.0029, nos autos da qual foi deferida a liminar para reintegrar a adquirente na posse do imóvel.

Destaca que contra tal decisão, o autor da presente ação de rescisão contratual interpôs o Agravo de Instrumento n. 1001605 -83.2020.8.11.0000, o qual foi desprovido à unanimidade por esta Câmara que, na ocasião, apontou substanciais razões a justificar a improcedência da pretensão de rescisão contratual, haja vista já ter sido pagos 79,54% do preço original da avença, de maneira a evidenciar um adimplemento substancial do negócio.

Com tais argumentos, pugna pela decretação de nulidade da sentença ante os vícios apontados na citação da apelante e, no mérito, pela reforma da sentença a fim de que a sentença seja julgada improcedente.

Contrarrazões no ID. n. 89798038, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da intempestividade do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Em decisão de ID. n. 94197959 - Pág. 1, foi determinada a remessa dos autos para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, para que fosse procedida tentativa de conciliação entre as partes. No entanto, a composição foi frustrada em função da ausência do autor apelado, conforme consignado no Termo de Audiência de ID. n. 95931971.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Antes o exame das questões suscitadas pelas partes, cumpre relatar os fatos e acontecimentos havidos entre os litigantes, a fim de permitir uma melhor contextualização das controvérsias a serem dirimidas.

Segundo ressai do
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda
de ID. n. 89794694 - Pág. 13/18 firmado em 30/03/2012 entre as partes, o autor apelado vendeu à apelante o imóvel cuja posse se disputa pelo preço de R$280.000,00, a ser pago em suas parcelas, sendo a primeira de R$180.000,00 e a segunda, no importe restante.

Essa primeira parcela deveria ser paga da seguinte forma: (i) R
$30.000,00 à vista, mediante depósito bancário/TED na conta bancária do agravante; (ii) R$40.000,00, mediante a transferência da propriedade de uma Caminhonete Ford F4000, ano 1990/90; e (iii) outros R$110.000,00 a serem depositados/transferidos para conta bancária apontada pelo alienante até 30/09/2012.

Ao que consta, resta incontroverso nos autos que esta primeira prestação foi quitada.

Já a segunda prestação, no valor aproximado de

R$100.000,00 – mediante a assunção, pela adquirente apelante, das sete parcelas restantes da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/02520-9 (89794694 - Pág. 19/27), devidamente registrada no R-12 (ID. n. 89794694 - Pág. 12), emitida pelo alienante apelado em favor do
Banco do Brasil S/A
, a serem pagas da seguinte forma:

Vencimento

Valor previsto:

01/02/2014

R$14.242,28

01/02/2015

R$14.242,28

01/02/2016

R$14.242,28

01/02/2017

R$14.242,28

01/02/2018

R$14.242,28

01/02/2019

R$14.242,28

01/02/2020

R$14.242,28

Resta igualmente incontroverso nos autos que apenas as três primeiras das sete parcelas foram quitadas.

Porém, segundo ré, ora apelante, apesar de receber as três primeiras parcelas, a instituição bancária credora teria se negado a receber a quarta prestação anual, vencida em 01/02/2017 em razão de a adquirente do imóvel não ter procuração conferida pelo vendedor, ora apelado, que era o devedor hipotecante.

Consta ainda que, em função da recusa do banco, a apelante ajuizou a
Ação de Consignação
no 1000491-90.2018.8.11.0029 em desfavor da referida instituição, para a consignação das parcelas vencidas em 01/02/2017 e 01/02/2018 que, somadas atingiam R$28.484,56.

Na ocasião, reconheceu que
“
em razão do processo de divórcio” “ficou impossibilitada de realizar o pagamento da quarta parcela da dívida assumida como forma de pagamento do imóvel adquirido, referente ao período de 2.017 (do total de 07 parcelas), haja vista o enorme transtorno, tanto financeiro, quanto psicológico, enfrentado naquela época, causando-a considerável depauperamento.
”
(ID. n.16179943 - Pág. 3 daqueles autos)

Neste interregno, todavia, o banco credor interpelou o vendedor apelado acerca do não pagamento da quarta e da quinta parcelas da
CRP e H no 40/02520-9,
vencidas em 01/02/2017 e 01/02/2018, o que o levou a notificar a adquirente apelante com o fito de constituí-la em mora para, consequentemente, buscar a rescisão do contrato.

Diante disso, o ora apelado ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de posse
no 1000731-45.2019.8.11.0029 e a
Ação de Interpelação Judicial
no 1000747-96.2019.8.11.0029, a fim de formalizar a resilição contratual que, no seu entender já estava consumada.

Relatou, para tanto, em função da inadimplência da apelante quando os valores que agora pretendia consignar, o banco credor da
CRP e H no 40/02520-9 procedeu a negativação de seu nome perante cadastros de proteção de crédito, premindo-o, assim, a firmar um acordo para quitar o saldo devedor que já era de R$81.340,64 (ID. n.89794694 - Pág. 37), foi quitado em
13/11/2019
, depois de um abatimento concedido pelo banco credor, pelo valor de
R$79.324.70
(ID. n.89797956 - Pág. 1).

No entanto, a despeito da narrativa, não
logrou obter tutela provisória em nenhum desses procedimentos.

Ao tomar conhecimento do ajuizamento da ação consignatória, o autor apelado peticionou naqueles autos ainda em 05/01/2020 (ID. n.
27787881 daqueles autos), oportunidade em que, além de requerer sua habilitação
na condição de terceiro interessado, pleiteou que os valores depositados judicialmente pela então requerente naqueles autos fossem transferidos para os autos dos Processos n. 1000747.96.2019.8.11.0029 e n. 1000731.45.2019.8.11.0029, tendo em vista os pedidos de indenizações neles formulados, para garantia do juízo.

Em petição de ID. n. 32698794 - Pág. 1 daquela ação, a adquirente
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
requereu que os valores depositados judicialmente permanecessem vinculados aos autos da
Ação de Consignação em pagamento
n. 1000491-90.2018.8.11.0029.

Na sentença da ação consignatória, além de indeferir o pedido de habilitação de
VANDELÍCIO
e de concluir pela improcedência dos pedidos iniciais, o juiz sentenciante assim consignou na parte final:

“Diante da manifestação de Id. 32698794, DETERMINO à secretaria, a expedição de certidão que conste o importe depositado no presente feito, bem como, as datas em que os depósitos foram realizados,
a fim de que sejam futuramente recolhidos em processo correlat
o.”
(ID. n. 32921878 - Pág. 4 daqueles autos – gr. n.)

Em atendimento a tal determinação, a gestora da secretaria da vara assim certificou:

“CERTIDÃO

Certifico que, foram depositadas pela parte autora as quantias especificadas a seguir: o primeiro depósito no valor de R$28.484,56, conforme comprovante sob Id. 18109338; o segundo depósito no valor de R$14.242,28, conforme comprovante sob Id. 26097722; e o terceiro depósito na quantia de R$12.242,28 conforme comprovante sob Id. 28782307.”
(ID. n. 34378400 - Pág. 1 daqueles autos)

A sentença de improcedência da ação consignatória transitou em julgado em razão da aquiescência da ora apelante.

Contudo, até a presente data, não houve qualquer determinação para que houvesse a vinculação dos depósitos judiciais efetivados por
ELISANE
à presente
Ação Resilitória
, permanecendo os citados valores atrelados à consignatória.

O fato, porém, é que, neste entretempo, d
escontente com o trâmite da presente Ação Resilitória
,
o autor apelado houve por bem retomar o imóvel objeto do contrato de compra e venda havido entre as partes.

Em face disso, a apelante ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse
no 1000035-72.2020.8.11.0029 para evitar que o alienante autor retomasse a posse do imóvel negociado entre ambos, tendo obtido a liminar possessória.

Contra tal decisão, o alienante, ora apelado, interpôs o Agravo de Instrumento n. 1001605-83.2020.8.11.0000, o qual foi desprovido em aresto assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À AUTORA – INDEFERIMENTO - ADUZIDA OCORRÊNCIA DE RESILIÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO DO ADQUIRENTE EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM – DESACOLHIMENTO – PAGAMENTO, PELO ADQUIRENTE, DO EQUIVALENTE A 79% DO VALOR DO NEGÓCIO – INVASÃO DA ÁREA PELO AGRAVANTE, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA APÓS O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, ONDE NÃO OBTEVE LIMINAR – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – ESBULHO CONFIGURADO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao impugnante o ônus da prova de demonstrar que o impugnado possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. À míngua de provas da suficiência financeira, mantem-se, ao menos provisoriamente, a benesse deferida pelo juízo de origem. Não se revela admissível que, sob o pretexto da ocorrência de resilição do contrato mediante notificação extrajudicial do adquirente para constituí-la em mora, e depois de relegar ao Judiciário a solução do pedido de rescisão contratual e do seu possível direito de reaver a posse da área liminarmente, o alienante adentre no imóvel objeto do contrato de compra e venda havido, em verdadeiro exercício arbitrário das próprias razões, simplesmente por entender que o trâmite da referida
actio
estava demorando demais. Assim resta escorreita a liminar que reintegra a adquirente no imóvel diante de tal esbulho, sobretudo quando incontroverso nos autos o pagamento de mais de 71% do valor ajustado no contrato de compra e venda.-”

Todavia, reconhecendo a revelia da ora apelante, a presente ação de resilição contratual foi julgada antecipadamente, culminando com um juízo de procedência dos pedidos iniciais para
(a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes; (b) reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial; e (c) condenar a requerida ao pagamento da penalidade prevista na
cláusula décima
do contrato firmado entre as partes.

Consequentemente, foi reconhecida a perda superveniente do interesse da ora apelante para o pleito reintegratório, cuja ação foi extinta sem resolução de mérito.

Inconformada com a sentença desta ação de resolução contratual, se volta a adquirente requerida pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Da preliminar de intempestividade do apelo.

Em sede contrarrazões, a parte autora suscitou que o apelo seria intempestivo vez que o juízo singular reconheceu a intempestividade dos embargos declaratórios opostos pela parte ré, ora apelante, de modo em que não houve a interrupção do prazo quinzenal para a interposição do recurso de apelação, o qual teria sido, portanto, interposto

9 (nove) dias depois de escoado o prazo.

Ocorre que, para reconhecer a suposta intempestividade dos aclaratórios, o juízo considerou que embora a sentença tivesse sido publicada em 01/02/2021, e os embargos de declaração opostos em 10/02/2021 (ID. n. 89798007), mesma data em que juntada a procuração de ID. n. 89798008, as causídicas mandatárias subscritoras – Dra.
ÂNGELA MARIA MARTINI
e Dra.
LUIZA CAPPELLARO –
teriam obtido acesso aos autos desde 2019, com sequentes consultas ao feito eletrônico através da aba “Acesso de terceiros”. Vejamos o que consignou o magistrado:

“Primeiramente em que pese a certidão de tempestividade (id. 50801084), entendo que os embargos de declaração são intempestivos, uma vez que a sentença foi publicada no dia 01/02/2021 e a procuração foi juntada no dia 10/02/2021, todavia, a patrona constituída possui acesso aos autos desde o dia 04/12/2019, conforme verifico no ‘acesso de terceiros’.

Contudo, apesar da intempestividade, aprecio os embargos de declaração.”
(ID. n. 89798024 - Pág. 1)

No entanto, ainda que considerássemos que o histórico de acessos na aba “Acesso de terceiros” revelaria que a mencionada causídica tenha tido acesso ao conteúdo dos autos desde 2019 (ID. n. 89798025 - Pág. 1), certo é que a primeira consulta de tais mandatárias na referida aba após a prolação da sentença em 28/01/2021 se deu apenas em 08/02/2021.

Logo, sendo os embargos declaratórios interpostos em 10/02/2021, não há se falar em intempestividade da interposição.

Ademais, anda que assim não o fosse, apesar de afirmar que os embargos seriam intempestivos, o magistrado singular os conheceu, rejeitando-os no mérito.

Assim, não há como afirmar-se que não houve interrupção do lapso para a interposição do apelo.

Consequentemente,
rejeito
a preliminar de intempestividade da interposição da apelação.-

Da nulidade da citação
.

A parte requerida suscita a nulidade de sua citação, eis que efetivada através de envio de carta citatória ao endereço de advogado que constituiu para patrocinar os seus interesses exclusivamente para a propositura da
Ação de Consignação
no 1000491-90.2018.8.11.0029, em cuja procuração havia a previsão de poderes para receber citação.

Inconformada, a parte requerida alega que a nulidade decorreria (i) do fato de tal ato ter sido providenciado pela diretora da secretaria do juízo, em extrapolação de suas atribuições funcionais, sem passar determinação judicial, (ii) do fato de a missiva citatória ter sido remetida em nome da ré, porém ao endereço do mencionado patrono; bem como (iii) do fato de o mandato conferir poderes exclusivos para a
Ação de Consignação
no 1000491-90.2018.8.11.0029.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifica-se

que assiste razão à ré apelante no tocante à ocorrência da nulidade da citação e, consequentemente, do reconhecimento de sua revelia.

No caso, foi inicialmente tentada a citação da ré, ora apelante, através de mandado, a qual restou frustrada, tendo o oficial de justiça certificado que
“
NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO de: Elisane de Melo Bernardes Costa, em virtude de não ser localizada, fui informada por um vizinho que a Elisane
mudou-se para o Vilarejo de São Jose do Couto e desconhece seu endereço naquela localidade.
”
(ID. n. 89797987 - Pág. 1 – gr. n.)

O autor peticionou então requerendo fosse autorizado a proceder buscas de possíveis endereços da requerida nos sistemas judiciários INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD (ID. n. 89797989 - Pág. 1), o que foi indeferido pelo juízo singular em decisão de ID. n. 89797991 - Pág. 1 sob o fundamento de que, antes disso, a parte autora deveria diligenciar previamente para buscar esse novo endereço da ré.

O apelado peticionou então no ID. n. 89797993 - Pág. 1, para que a requerida fosse citada por meio de carta AR, através de seu procurador judicial, a quem outorgou procuração
ad judicia
ID. n. 89797994 - Pág. 1 – extraída dos autos do Processo n.
1000491-90.2018.8.11.0029 – quem seja, o
Dr.
Vinícius Vieira de Andrade
, com endereço profissional na
Rua Floriano Peixoto, número 1.100, Centro, na cidade de Santo Antônio da Alegria-SP, CEP. 14390-000
, ao argumento de que no referido mandato incluía com poderes para receber citação.

Ocorre que, apesar de a referida procuração trazer de fato previsão genérica de poderes ao mandatário para o recebimento citação, mister que antes de expedir-se desde logo carta de citação ao endereço desse causídico, o pedido do autor deveria ter sido necessariamente submetido ao crivo do juízo da causa, para assim decidir se os poderes em questão eram restritos ao Processo n.
1000491-90.2018.8.11.0029 – de onde a sua cópia foi extraída – ou se poderia estender-se às outras ações.

Não foi isso o que ocorreu no caso dos autos, tendo em vista que os serventuários da Vara expediram desde logo a missiva citatória, fazendo eles próprios esse juízo sobre a possibilidade da citação através de mandatário.

Vale ainda destacar que a citação válida também
não pode ser presumida por uma consulta aos autos, na aba de “acesso de terceiros”, ainda que o consulente tenha sido procurador da parte ré

em outros feitos e tenha dela recebido poderes para citação, sobretudo quando tal consulente não patrocina efetivamente a nova causa.

A mencionada consulta ao sistema eletrônico também não implica em comparecimento espontâneo.

Aliás, o comparecimento espontâneo, nesse sentido, somente ocorre quando há uma conduta ativa do patrono da parte como, por exemplo, a juntada aos autos da procuração em que conste a outorga dos poderes de citação, o que não ocorreu no caso dos autos.

A mencionada procuração nunca foi juntada aos autos originais pela mandante, tendo sido extraída, como já dito, de outro feito.

Aliás, as advogadas que defendem atualmente a apelante nada têm a ver com o
Dr.
Vinícius Vieira de Andrade
, através do qual a requerida foi indevidamente citada.

Ainda que assim não fosse, salvo melhor juízo, da simples conclusão de que houve uma consulta pela “aba de terceiros” do Sistema do PJe, não dá para se afirmar, extreme de dúvidas, que ao acessar o expediente, o mencionado advogado tomou ciência dos autos em sua integralidade, ou apenas sobre parte deles. Eis,
mutatis mutandis
, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE- REJEITADA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA PROBABILIDADE DIREITO - INSCRIÇÃO NOME DEVEDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DIREITO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRENCIA. - A consulta ao processo público eletrônico realizada por meio da aba "acesso de terceiros" não acarreta em comparecimento espontâneo aos autos, fator que ensejaria automática intimação da decisão agravada, pois não garante que o procurador teve ciência inequívoca da decisão agravada. [...]

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.035630-3/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/0019, publicação da súmula em 12/07/2019)

Assim, considerando que a citação se deu através de procurador da ré em outro feito, com poderes específicos para atuar naqueles autos e que jamais compareceu a estes autos, de se reconhecer como nula.

Consequentemente, nula também a sentença arrimada na suposta revelia – que não ocorreu – devendo os autos ser devolvidos à origem, com o restabelecimento da quinzena legal para a apresentação de respostas, a contar da publicação deste acórdão, através da qual a ré apelante poderá suscitar todas as matérias defensivas de mérito.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente apelo
para reconhecer a nulidade da citação, devolvendo os autos à origem, com a devolução do prazo de resposta à ré apelante, a contar da publicação deste acórdão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021